Tribunal: STF
Processo: ARE 1352902
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. URP FEV/89. DECISÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. INICIAL INDEFERIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONCLUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO ACRE – SINDSEP/AC, contra a sentença proferida em sede mandamental, que indeferiu a inicial, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o ato impugnado (supressão dos 26,05%) consiste no descumprimento de decisão judicial da Justiça do Trabalho do Estado do Acre (Proc. 2831/91), sendo, portanto, aquele o foro competente, na espécie. 



    2. Contrariamente ao que concluiu o magistrado de primeiro grau, o pleito não deveria ter sido formulado perante o juízo prolator da decisão judicial trabalhista, que reconheceu o direito dos substituídos à percepção dos 26,05%. Isso porque a Justiça Federal é a competente para processar e julgar o mandamus, em que se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal. 



    3. Nesse contexto, a sentença recorrida apresenta-se equivocada, merecendo reforma, para afastar a preliminar em referência. No entanto, o indeferimento da inicial, de forma prematura, sem a finalização da instrução processual, impede a análise do mérito por esta Corte, impondo-se a anulação do julgado e a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento e julgamento do feito. 



    4. Apelação parcialmente provida, para, superada a preliminar de falta de interesse processual, determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito e o julgamento do mérito.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 114 da Constituição Federal. Aduz que “o acórdão recorrido afastou de forma indevida a competência da Justiça do Trabalho para analisar o descumprimento de um título executivo judicial constituído no âmbito da sua jurisdição, jurisdição essa sobre a qual não cabe mais nenhuma discussão, ante o manto da coisa julgada irreversível, violando, por conseguinte, o art. 114 da Constituição da República”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público, quando verificado a presença de relação de caráter jurídico-administrativo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido” (Rcl nº 26.064/RS-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 21/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 21.994/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/02/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Competência da Justiça comum. ADI 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE nº 1.194.938/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/04/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI 3.395-MC, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.212.846/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 597.948/RN (DJe de 12/11/2009), que bem aborda a questão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que concluiu pela impossibilidade de restituição de verbas alimentares recebidas por servidores públicos por equívoco da Administração. O acórdão possui a seguinte ementa:



    ‘ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - REAJUSTE DE 26,06% CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ - IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO.



    1. Não configura ausência de condições da ação, sob o argumento de inadequação e inutilidade do local e da via eleita pelos impetrantes para manejar mandado de segurança, objetivando preservar a eficácia de decisão da Justiça do Trabalho, de modo a caracterizar a incompetência da Justiça Federal para apreciar a lide, quando se verifica que o objeto do presente mandamus consiste na busca de provimento judicial tendente a obstar ato iminente da autoridade coatora a fim de proceder descontos nos contra-cheques dos impetrantes (servidores públicos federais), dos valores percebidos, por força de decisão judicial trabalhista trânsita em julgado, não havendo pretensão de se discutir ou preservar a eficácia da decisão laboral no presente writ.



    2. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, do CPC), com supedâneo no art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal poderá julgar, desde logo, a lide, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condição de imediato julgamento, sem acarretar a supressão do primeiro grau de jurisdição. Hipótese aplicável à espécie, comportando apreciação meritória por esta Corte Regional Federal.



    3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, 'indevida a devolução de vencimentos de servidor público não só quando percebidos por força de decisão em mandado de segurança como em decorrência de execução em ação ordinária', uma vez que 'vencimentos e salários têm privilégio de verba destinada a alimentos, não devendo impor-se a sua restituição'. (RESXs n. 88.110/DF e 80.913/RS). (TRF 1ª Região, AMS nº 517866/MT, Rel. Juiz CATÃO ALVES, julg. em 23/11/1999, publ. DJU de 25/09/2000, pág. 14). No mesmo sentido: (TRF 5ª R. - AMS 88326-RN - 2003.84.00.015060-8 - 4ª T. - Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas - DJU 22.11.2004 - p. 660); (TRF 5ª R. - AGTR 47215 - (2003.05.00.000278-4) - CE - 3ª T. - Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano - DJU 20.11.2003 - p. 620); (TRF 5ª R. - AI 49075 - (2003.05.00.010501) - CE - 2ª T. - Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima - DJU 29.08.2003 - p. 742); (TRF 5ª R. - AMS 80693 - (2001.82.00.008658-9) - PB - 4ª T. - Rel. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel - DJU 20.10.2003 - p. 462); (TRF 4ª R. - AR 2002.04.01.055592-1 - RS - 3ª S. - Rel. Des. Fed. Celso Kipper - DOU 21.07.2004 - p. 588); (TRF 2ª Região, AMS nº 43671/ES, Rel. Des. Fed. Regina Coeli M. C. Peixoto, julg. em 17/12/2002, publ. DJU de 14/05/2003, pág. 64).



    4. Também não se aplica à espécie o art. 46, da Lei nº 8.112/90, que trata das hipóteses de reposição de valores recebidos indevidamente e indenização por dano ao erário, nos casos em que o servidor público tenha cometido ato de improbidade administrativa ou tenha contribuído para o cometimento de equívocos que importem em concessão de vantagens ilícitas, em respeito ao princípio da boa-fé e da estabilidade das relações jurídicas, conferida pela decisão judicial transitada em julgado. No caso, adota-se a orientação jurisprudencial de que o servidor de boa-fé que percebe verba remuneratória, de natureza alimentar, por força de decisão judicial, não deve ser obrigado a restituí-la.



    5. Apelação provida” (fls. 176-177).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 114, IV, da mesma Carta.



     Em que pese a recorrente ter interposto o recurso extraordinário com fundamento no art. 114, IV, da Constituição Federal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região atuou corretamente ao julgar-se competente para apreciar o recurso, sob o fundamento de que, 



    ‘trata-se de relação jurídica federal onde, de um lado, encontram-se os impetrantes, servidores públicos federais, pretendendo provimento judicial para coibir ato iminente da autoridade coatora a preceder descontos em seus contra-cheques, de valores percebidos indevidamente e, de outro lado, encontra-se a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, parte legítima para participar da relação processual no pólo passivo da demanda, sendo da competência da Justiça Federal processar e julgar a lide’ (fl. 170).



    A alegação de que a apelação deveria ter sido apreciada pela Justiça do Trabalho não merece guarida, uma vez que os recorridos são servidores públicos com vínculo de natureza estatutária. 



     Com efeito, várias decisões vêm sendo prolatadas no sentido de que o processamento de litígios entre servidores públicos e a Administração Pública perante a Justiça do Trabalho afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, da qual é Relator o Ministro Cezar Peluso. Nela foi referendada a liminar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, em que se suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Carta Magna,



    ‘que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a (...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’.



    Por ocasião do referendo da cautelar, o Ministro Cezar Peluso trouxe à colação trecho de voto do Ministro Carlos Velloso, Relator da ADI 492, no qual a Corte entendeu ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, de causas que digam respeito a servidores que mantenham, com a Administração Pública, vínculo de natureza estatutária, por ser este estranho ao conceito de “relação de trabalho”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput).”



    O acórdão atacado não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente